Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-90.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003889-90.2022.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelante: Alex Xavier Rodrigues Advogado: Dr. Alberto de Sousa Silva (OAB/BA: 42.083) Advogada: Dra. Karoline Silva de Oliveira (OAB/BA: 83.217) Advogada: Dra. Alessandra Oliveira Abreu (OAB/BA: 22.623) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Beneval Santos Mutim Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE CORRESPONDENTE AO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, afastando-se, DE OFÍCIO, a regra do concurso material e aplicando-se a regra do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Sentenciado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alex Xavier Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a peça acusatória que, no dia 17/02/2022, por volta das 09h30, em um ponto de ônibus na Avenida Olívia Flores, na Cidade de Vitória da Conquista, o Denunciado, agindo em concurso com um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um facão e de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e um cartão bancário pertencentes à vítima Fabiana de Jesus Costa. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição da imputação do crime de corrupção de menores, sob o argumento de que não há prova da efetiva corrupção do adolescente, que já possuía envolvimento em outros atos infracionais. Sustenta, ainda, a ausência de documento hábil a comprovar a idade do menor infrator. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena relativa ao crime de roubo, aduzindo que a arma branca foi utilizada pelo adolescente. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – No que se refere ao pleito absolutório, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Na espécie, a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos. A comprovação de que o Réu estava na companhia do adolescente R. C. O. quando da prática do delito de roubo é suficiente para embasar o édito condenatório, tendo em vista que o crime tipificado no art. 244-B, do ECA, possui natureza formal, prescindindo, para sua configuração, de prova da efetiva corrupção. Pertinente lembrar que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1º/2/2012), a Terceira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de infração penal de natureza formal. Posteriormente, a Corte de Cidadania editou o enunciado sumular de nº 500, que dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Dje 28/10/2013). V – Importante ressaltar, ainda, que - conforme jurisprudência assente nos Tribunais Superiores - o documento hábil para se comprovar a idade do adolescente (a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menores) não se restringe ao registro civil. Outros documentos oficiais equivalentes, emanados de órgãos estatais e revestidos, por isso mesmo, de fé pública, possuem idoneidade jurídica para tal comprovação. No caso concreto, o termo de declarações do adolescente R. C. O., lavrado perante a Autoridade Policial, constitui documento suficiente para atestar sua idade (Id. 84741962, págs. 15/16). Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores. VI – Quanto ao pleito de redução da pena correspondente ao crime de roubo, melhor sorte não assiste à defesa. A Juíza singular, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que o delito “foi praticado com emprego de arma branca (facão), o que elevou o risco à integridade física da vítima, tendo ela inclusive precisado desviar para não ser atingida”. A defesa argumenta que tal circunstância não deveria ser imputada ao Apelante, pois quem portava o facão era o adolescente. Ocorre que o emprego de arma, em crimes praticados em concurso de agentes, constitui circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os coautores, quando dela têm conhecimento e a ela aderem, o que se evidencia no caso concreto pela unidade de desígnios e pela atuação conjunta na abordagem da vítima. VII – Confira-se trecho do édito condenatório: “A vítima Fabiana de Jesus Costa, em seu depoimento em juízo, narrou de forma clara e precisa como ocorreram os fatos. Relatou que foi abordada no ponto de ônibus por dois indivíduos, sendo que um deles portava um facão e o outro exibia o que parecia ser uma arma de fogo. Disse que chegou a desviar quando o acusado tentou passar o facão enquanto ela pegava o celular do chão. Afirmou que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo quando o celular foi recuperado dias depois. Segundo a vítima: ‘O de menor foi o que veio com o facão, e o outro estava do lado assaltando a outra menina; só a vítima ficou para fazer a denúncia e chamar a PM; a PM não conseguiu localizar; dias depois ligaram para dizer que tinham recuperado o celular; primeiro mostraram um que não era o dela, e depois acharam outro no Vila América, com outro comparsa deles; eles estavam presos; ela reconheceu que eram os mesmos que tinham assaltado ela”. Dessa forma, a fundamentação utilizada na sentença para a exasperação da pena-base mostra-se idônea e o patamar de aumento, razoável e proporcional. VIII – Assim, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a Magistrada elevou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal, partindo de 04 (quatro) anos de reclusão, chegando a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, diante da presença da atenuante da confissão espontânea, pois o Réu confessou a prática delitiva em juízo, demonstrando arrependimento pelo ato praticado, as penas foram reduzidas, restando provisoriamente estipuladas em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Na terceira fase, as reprimendas foram majoradas no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o que resultou nas penas definitivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo circunstanciado. IX – Quanto ao crime de corrupção de menores, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante da confissão espontânea, entretanto, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, não houve redução. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, tornou-se definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores. Ao final, a Magistrada reconheceu o concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, somando as penas, o que resultou na reprimenda total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena de multa foi estipulada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. X – No que tange ao concurso de crimes, a sentença merece reparo, de ofício. Na hipótese vertente, verifica-se que o crime de corrupção de menores foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, não tendo restado demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se, in casu, que, mediante uma única ação, o Réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Reconhece-se, portanto, de ofício, o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do Código Penal). Digno de registro que o reconhecimento do concurso formal de crimes, na espécie, resulta em quantum de pena mais benéfico do que o cabível se considerado o concurso material de delitos. XI – Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados. No presente caso, tratando-se de 02 (duas) infrações penais, aplica-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (roubo majorado). Assim, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda do delito mais grave, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a sanção definitiva imposta a Alex Xavier Rodrigues resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de multa resta fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII – Finalmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, afastando-se, DE OFÍCIO, a regra do concurso material e aplicando-se a regra do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Sentenciado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003889-90.2022.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, Alex Xavier Rodrigues, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, afastando-se, DE OFÍCIO, a regra do concurso material e aplicando-se a regra do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Sentenciado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.